Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, deve-se observar a proporcionalidade na prestação dos alimentos para que haja equilíbrio entre as necessidades do alimentando e os recursos percebidos pelo alimentante.

2. Do conjunto probatório dos autos, o percentual estabelecido na sentença, mostra-se adequado, sobretudo quanto à obrigação recíproca dos genitores com o sustento da prole.

3.Na hipótese, não há presunção da capacidade financeira do genitor para prestar alimentos no percentual requerido pela menor; contudo, os gastos básicos de uma criança são presumidos, razão pela qual não é possível autorizar a fixação de verba em valor ínfimo.

4. Apelação conhecida e não provida.